Tribunal: TJDFT
Processo: 0707228-11.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO CARACTERIZADO PELA VONTADE DO AGENTE DE DENEGRIR E CONSTRANGER FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 Trata-se de Apelação Criminal interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia e condenou o recorrente a pena de 6 meses de detenção pela prática do delito previsto no artigo 331 do Código Penal, por ter proferido palavras de baixo calão a policiais militares, desde o momento em que foi abordado na residência de seu genitor, onde reside, residência até quando esteve no ambiente da Delegaria de Polícia.
2. Recurso tempestivo (ID 51677052), contrarrazoado pela manutenção da sentença (ID 51677053). Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 52116351).
3. A autoria e a materialidade do crime de desacato restaram devidamente demonstradas pelo Termo Circunstanciado (ID 51674701), mas especialmente na audiência de instrução, sendo evidenciado pelos depoimentos dos agentes públicos agentes que o agente com postura bastante sarcástica por ocasião da abordagem, direcionou aos policiais xingamentos não só de “pragas”, mas também de “folgados”, “nós não somos nada”, além de desmerecer a todo momento as autoridades policiais, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal.
4. Ademais, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal entende que o depoimento prestado por policial militar que atuou no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar na construção do convencimento do julgador, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, Acórdão n. 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, Acórdão n. 1012878, DJE 03.05.2017.
5. A configuração do crime de desacato exige apenas o dolo genérico de proferir ofensas e faltar com o respeito devido à função pública, o que se evidencia no caso por xingamentos não só de “pragas”, mas também de “folgados”, “nós não somos nada”, além de desmerecer a todo momento as autoridades policiais, valendo o destaque que a acepção de folgados indica pessoa que se afasta de suas obrigações, comporta-se com atrevimento.
6. Ademais, mostra-se irrelevante para afastar o dolo o estado de nervosismo e exaltação apresentado pelo agressor, porquanto ânimo calmo não é exigência para configuração do crime de desacato, o qual é cometido, via de regra, em estado de ira. Ademais, não verifico, na hipótese, qualquer demonstração de ilegalidade ou injustiça ou interesse na conduta dos agentes públicos.
7. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.